Tribunal: TJMT
Processo: 1021652-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021652-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por determinar que seja híbrida (em parte presencial e em parte virtual) a Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para 27/10/2020 nos autos da Ação Penal n.o 0004067-51.2013.811.0040 – código 101225, em que pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. I e IV; art. 121, §2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, e art. 155, caput, todos do Código Penal.
Contextualizando os fatos da presente impetração, relata o firmatário do remédio heroico que, com fulcro na Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020, a d. magistrada singular determinou que a Sessão de Julgamento do Júri Popular, designada para o dia 27/10/2020, conte com a presença física dos jurados no Plenário, mas a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu serão feitos pelo sistema de videoconferência, com pregão realizado por meio de um grupo no aplicativo WhatsApp.
Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público assevera que a decisão proferida pela d. autoridade tida por coatora atenta contra a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito, na medida em que, com o julgamento parcialmente virtual perante a Corte Popular não há como garantir a incomunicabilidade das testemunhas, que “podem muito bem se reunir ou reunir-se com qualquer terceiro que venha a ter algum interesse na causa, sem que o Juízo tome conhecimento, inclusive, podem até mesmo serem coagidas em seus testemunhos”, o que afirma com base em fatos concretos ocorridos naquela Comarca, uma vez que em outro feito no qual atuou, de rito previsto na Lei n.o 11.343/06 (Autos n.o 3202-18.2019.8.11.0040, código 209453), “ao ouvir a gravação da audiência (por pura sorte) pôde ser constatado que, de forma sutil, uma testemunha (agente do Estado) “soprava” as respostas para outra”, sendo, pois, suscitada a nulidade nas alegações finais.
Outrossim, alega haver violação ao direito constitucional do acusado à plenitude de defesa, mitigando, senão prejudicando, a atuação regular da defensora, e afastando a garantia dos réus de serem pessoalmente conduzidos ao julgamento e interrogados perante os jurados, ocasião em que poderão exercer seus direitos à autodefesa e influenciar no convencimento dos juízes leigos mediante transmissão de suas emoções, indignações, arrependimentos e expressões corporais “sem interferências ou limitação gerada pela tecnologia”, possibilitando um julgamento justo pelo Conselho de Sentença, cujas peculiaridades são incompatíveis com as providências adotadas e não podem ser comparadas àquelas pertinentes à uma audiência de instrução, cuja realização inteiramente virtual efetivamente não causa maiores prejuízos à defesa.
De mais a mais, aduz que, embora não se ignore a gravidade da pandemia, afigura-se descabida a justificativa de que a situação ora vivenciada exige a extravagante medida adotada, pois, diante do atual cenário de risco baixo de contaminação pela Covid-19, inexiste vedação à presença do réu em seu próprio julgamento, desde que sejam tomadas as precauções indicadas pelos profissionais de saúde.
Por fim, anuncia que, com a discordância do i. Defensor Público para a realização da Sessão Plenária do Júri de forma híbrida, a gestora da Vara informou-lhe que a d. magistrada singular pretende nomear advogado dativo para exercer a defesa técnica do paciente durante o julgamento perante o Corpo de Jurados, já tendo, inclusive, remetido os autos originários ao patrono nomeado, embora ainda inexista publicação de decisão nesse sentido, o que, além de acarretar gasto desnecessário ao Poder Público, gera prejuízos à defesa técnica do acusado e viola as normas constitucionais e aquelas previstas na Lei Complementar Federal n.o 80/94 e na Lei Complementar Estadual n.o 146/2003, que dispõem ser a assistência jurídica integral e gratuita competência da Defensoria Pública nas localidades onde já instalada.
Diante do que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, a fim de suspender a sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 27/10/2020, até o julgamento do mérito deste habeas corpus, ao que acresce o pleito subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela para determinar-se ao juízo a quo a realização do julgamento de forma inteiramente presencial, bem como o requerimento para a manutenção da atuação da i. Defensoria Pública no exercício da assistência jurídica do paciente no feito originário, vedando eventual nomeação de defensor dativo ou cassando decisão porventura já prolatada nesse sentido.
No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida e pela realização do ato solene de forma presencial.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 62483459 ao ID 62483468.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1017613-38.2020.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, o qual, nos termos da Portaria n.o 603/2020-PRES, este MM. Magistrado substitui.
Na sequência, o impetrante juntou aos autos eletrônicos a petição e documento de ID 62523054 e ID 62523055, mediante os quais informa que na data de 19/10/2020, em razão da negativa do i. Defensor Público em comparecer à Sessão Plenária do Júri designada para ocorrer de forma híbrida no dia 27/10/2020; a d. autoridade acoimada de coatora nomeou para representar o paciente o advogado Danilo Militão de Freitas, OAB/MT n.o 19747/O, arbitrando-lhe, desde já, os honorários conforme Tabela da OAB, atualmente em 20 URHs, que equivale a R$19.402,44 (dezenove mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), e, ainda, determinou que sejam oficiados o Secretário da Casa Civil, o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso e o Presidente do Tribunal de Contas, a fim de que tenham ciência da situação, mormente porque há a possibilidade de novas nomeações de advogados dativos em todos os processos pendentes de sessão que contem com réus presos assistidos pela Defensoria Pública Estadual.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem assim, que a tutela de urgência reclamada se cinge, maiormente, à suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri, verifico que é possível a antecipação de parte da pretensão veiculada.
Como sabido, a situação de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus exigiu a tomada de diversas providências no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, a fim de permitir a continuidade da prestação jurisdicional e garantir o direito à saúde dos magistrados, servidores públicos, advogados e jurisdicionados, como a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais, além da institucionalização do teletrabalho obrigatório.
No entanto, o prolongamento deste contexto e o considerável número de réus presos que aguardam a solução de mérito dos processos criminais evidenciam que a espera do término do isolamento social para a realização dos atos presenciais viola normas constitucionais e causa constrangimento ilegal no direito ambulatorial de tais sujeitos, motivo pelo qual se passou a admitir a realização das audiências instrutórias por videoconferência.
Ocorre que a medida não foi, à princípio, estendida às sessões plenárias do Tribunal do Júri, que exigem um maior número de pessoas e não admitem a divisão do ato, sem contar que as particularidades do rito dos crimes dolosos contra a vida ensejam a observância de garantias constitucionais específicas, como a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a incomunicabilidade do Conselho de Sentença.
Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça, em um primeiro momento, decidiu que a ausência de regulamentação específica e o princípio da precaução, vedariam, na hipótese dos julgamentos pelo Júri Popular, a sua realização de forma inteiramente virtual ou ao menos em parte, de modo que os pronunciados permaneceriam no aguardo do fim das medidas de isolamento e distanciamento social.
No entanto, as pautas de julgamento das Varas Privativas do Tribunal do Júri foram alongando-se significativamente, o que, por óbvio, passou a causar prejuízos à organização dos trabalhos, além de relevante atraso à resposta estatal, danos à qualidade das provas e descrédito ao Poder Judiciário.
Ademais, em relação aos processos em que há réu preso, existe a preocupação de caracterização do constrangimento ilegal por excesso de prazo, que exige o relaxamento das prisões cautelares. E, se a prisão preventiva é decretada quando há extrema necessidade e inexiste outra medida cautelar mais adequada ou suficiente, a liberação dos reclusos provisórios, apesar de constituir direito do acusado, coloca em risco toda a sociedade.
Diante desse quadro, e considerando que com a entrada em vigor da Lei n.o 11.900/2009, passou-se a admitir a realização de interrogatório do réu e outros atos processuais por videoconferência, desde que devidamente assegurados alguns direitos ao acusado; o Conselho Nacional de Justiça apresentou uma proposta que autoriza a realização do julgamento popular por videoconferência, em razão das contingências geradas pelo novo coronavírus (Ato Normativo 0004587-94.2020.2.00.0000 – Relator Conselheiro Márcio Guerreiro), a qual, porém, ainda sofre forte resistência da advocacia, a ponto de diversas entidades de classe terem se manifestado contra a iniciativa, entre elas a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim), o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) e o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Cesa).
Por conseguinte, com a edição da Resolução n.o 322/2020 do CNJ, alguns Tribunais passaram a permitir as sessões plenárias presenciais, ainda que com algumas restrições e, no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020, em seu art. 16, caput e §1o, assim determina:
“Art. 16 Observadas as normas sanitárias indicadas pelos órgãos competentes e demais disposições e protocolos da presente norma, as audiências, sessões do Tribunal do Júri, das Turmas Recursais e do Tribunal na modalidade presencial, poderão ocorrer com o início da quarta etapa, que deve se dar 30 (trinta) dias após o início da terceira etapa prevista no Capítulo IV da presente Portaria-Conjunta, nas comarcas que apresentarem classificação de risco “Baixo”.
§1o. Apesar da possibilidade do retorno da modalidade presencial dos atos mencionados no caput, não há impedimento para a realização por videoconferência ou de modo misto, ou seja, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto, observando-se o disposto no artigo 25 da Resolução CNJ no. 185/2013”.
Diante deste cenário, embora não seja vedada a realização da sessão de julgamento de forma híbrida (presencial e virtual), tal qual determinado pela autoridade inquinada de coatora, na hipótese em exame, não se descuida que existe um conflito entre normas fundamentais. De um lado, a duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXXVIII, CF/88), e do outro, a plenitude de defesa e o devido processo legal (art. 5o, incs. XXXVIII, alínea a, e inciso LIV, CF88).
Com efeito, os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal não são ilimitados, uma vez que encontram suas raias nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna, nos termos do princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas.
Desta forma, como ensina o Ministro Alexandre de Moraes, “quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua.” (MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 32 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 93).
Grosso modo, é o juízo de ponderação, mediado pelo princípio da proporcionalidade, proposto por Robert Alexy e José Joaquim Gomes Canotilho nas clássicas obras ‘Teoria dos Direitos Fundamentais’ e ‘Direito Constitucional e Teoria da Constituição’, respectivamente.
Diante do exposto, considerando que os atos processuais devem gozar de efetividade e serem úteis para o deslinde do processo [princípio da máxima utilidade dos atos processuais], e tendo em vista que a própria defesa é quem pugna pelo adiamento da sessão plenária de julgamento, de modo que não pode arguir futuramente eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo; num juízo de ponderação e proporcionalidade, entendo prudente a suspensão da solenidade, ao menos até que ao Colegiado – juiz natural da causa, seja dado conhecer do imbróglio que se apresenta e manifestar-se de forma concludente a respeito da melhor providência a ser tomada in casu, em prestígio aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica.
Por consequência, é de bom alvitre, também, a suspensão dos efeitos da decisão prolatada na data de 19/10/2020, acostada no presente remédio heroico sob o ID 62523055, por meio da qual a d. autoridade acoimada de coatora nomeou para representar o paciente na Sessão de Julgamento o advogado Danilo Militão de Freitas, OAB/MT n.o 19747/O, até o julgamento do mérito da presente ação constitucional pela c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência reclamada em prol do paciente, apenas para determinar a SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA do Tribunal do Júri designada para a data de 27/10/2020 (3a feira), até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, bem assim, a SUSPENSÃO DOS EFEITOS da decisão prolatada no dia 19/10/2020, por meio da qual a d. magistrada singular nomeou o defensor dativo Dr. Danilo Militão de Freitas, também até o julgamento do writ.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado e comunique-se COM URGÊNCIA o juízo de origem.
Simultaneamente, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator